Tribunal: TCU
Processo: 046.823/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2011

Inteiro teor:
Acórdão 8391/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.823/2012-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 036.073/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Adonias dos Reis Santiago (XXX.977.501-XX); Antonio Rocha da Silva (XXX.330.101-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Dayane Rabelo Queiroz (16383/E/OAB-DF), Elizabeth Homsi (20467-A/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Distrito Federal; Rafael Alencastro Moll (38887/OAB-DF), Thadeu Gimenez de Alencastro (31021/OAB-DF) e outros, representando Antonio Rocha da Silva; Rafael Alencastro Moll (38887/OAB-DF), Thadeu Gimenez de Alencastro (31021/OAB-DF) e outros, representando Adonias dos Reis Santiago. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.